Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Intimem-se o apelado, ALEXANDRE VAZ DE MATOS, para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da petição e documentos apresentados pelo apelante (ID 49641290 - 49641296). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601